Tribunal: CARF
Processo: 13896.004382/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.004382/2008-11
ACÓRDÃO
2002-008.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 12/11/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. FORMA
ESTABELECIDA. INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) de
apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a alegação de inconstitucionalidade e
caráter confiscatório e, na parte conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004382/2008-11
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) assim ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras,
contábeis, além do que, deixar de apresentar sistemas e arquivos, em meio digital
ou assemelhado, de interesse do órgão público, constitui infração à legislação
previdenciária, punível na forma da Lei.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Nas razões recursais o contribuinte sustenta o seguinte:
a) Que o AIIM seria inconstitucional face a não observância do princípio da
razoabilidade;
b) Que a aplicação do MANAD seria ilegal; e
c) Que a multa aplicada teria caráter confiscatório, face a inobservância da estrita
legalidade.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004382/2008-11
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele conheço em parte, deixando de conhecer as
matérias em que há a aplicabilidade da Súmula CARF no 2.
Inconstitucionalidade do AIIM e caráter confiscatório da multa
Sustenta o recorrente, em dois capítulos diferentes, que o Auto de Infração e
Imposição de Multa, aqui em debate seria inconstitucional, face a não observância do princípio da
razoabilidade por parte da administração e que a multa aplicada teria caráter confiscatório.
Estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72 que:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por sua vez, o CARF aprovou a Súmula no 2, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dando interpretação ao dispositivo mencionado e à súmula recordada, o CARF vem
adotando o seguinte posicionamento quanto às alegações de inconstitucionalidade de AIIM e
caráter confiscatório de multas por descumprimento de obrigações acessórias:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o caso de penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória o fisco pode exercer o direito de lançar o crédito tributário
correspondente dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o mesmo poderia ter sido constituído.
ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEFESA. FATOS
IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004382/2008-11
4
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
(Acórdão no 2201-003.490 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária – julgado em
14/03/2017)
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO
GERADOR.
Pelo descumprimento de obrigação acessória, converte-se a respectiva
penalidade pecuniária em obrigação principal. O fato gerador da obrigação
principal é o momento em que a obrigação acessória foi descumprida.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, inc. I, do Código Tributário
Nacional.
MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DE
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Não é desproporcional ou confiscatória a multa aplicada dentro dos ditames
legais, se a lei não foi declarada inconstitucional.
(Acórdão no 2301-005.276 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – julgado em
10/05/2018)
Assim, deixo de conhecer da matéria face a incompetência do CARF.
Ilegalidade do MANAD
O Manual Normativo de Arquivos Digitais decorre da Lei 10.666/2003,
especificamente o normativo do art. 8o, que possui a seguinte redação:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
Compete à fiscalização definir os critérios e formatos que atendam seu trabalho e
possam pôr em execução a legislação tributária e previdenciária.
Diferentemente do alegado no recurso voluntário, o Decreto no 3.048/99,no art.
283, inciso II, alínea “b”, atribui ao INSS e à SRF a competência para definir a forma de
apresentação das informações. Não há previsão constitucional ou legal que exija que o formato
seja definido em lei.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004382/2008-11
5
Na verdade, a instrução normativa que introduziu o MANAD garante ao
contribuinte que o cumprimento daquele formato definido não o sujeitará à liberalidade da
fiscalização em definir a cada momento de sua atividade um forma diferente, o que geraria
insegurança jurídica.
Assim, não há que se falar em ilegalidade do MANAD. Não merecendo, por
conseguinte, reforma a decisão da DRJ.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer a alegação de inconstitucionalidade e caráter confiscatório, e na parte conhecida,
nego provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 179
DF CARF MF
Original